Tribunal: STM
Processo: 7000789-86.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000789-86.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTES: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, VITOR BORGES DE OLIVEIRA,
MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, LEONARDO
OLIVEIRA DE SOUZA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, GABRIEL DA SILVA DE
BARROS LINS, GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA
SILVA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PINTO DE MELLO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido e denegou a Ordem, por falta de amparo
legal, tornando sem efeito, em consequência, a liminar anteriormente concedida,
que suspendia os efeitos da Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 22 de outubro de 2020, que determinou a
reabertura do prazo do art. 428 do CPPM (evento 1049 da APM nº 7000600-
15.2019.7.01.0001), nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab2bbbe
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000789-86.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTES: ITALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, GABRIEL
CHRISTIAN HONORATO, GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, JOÃO LUCAS DA COSTA
GONÇALO, LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, MATHEUS
SANT'ANNA CLAUDINO e VITOR BORGES DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PINTO DE MELLO.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO.

EMENTA. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 205 DO CPM). OMISSÃO DE SOCORRO (ART.
135 DO CP). AÇÃO PENAL MILITAR. ANULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DECURSO DE PRAZO E
DE DECISÕES SUBSEQUENTES DO JUÍZO A QUO COM O RETORNO À FASE DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DEFENSIVA CARACTERIZADA. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS
REGULARMENTE PROCEDIDAS SEGUNDO A LEI Nº 11.419/06. REVOGAÇÃO DA LIMINAR
QUE SUSPENDIA A DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA DE RETOMADA DA FASE DE ALEGAÇÕES
ESCRITAS (ART. 428 DO CPPM). DENEGAÇÃO DA ORDEM POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
DECISÃO UNÂNIME.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de nove militares do Exército Brasileiro, que
respondem ação penal militar pela prática, em tese, dos crimes de homicídio e omissão de
socorro, objetivando a declaração de nulidade das certidões de decurso de prazo a partir
do evento 972 do referido processo criminal e, em consequência, das decisões do Juízo
processante decorrentes de tais certidões, em especial a que encerrou a fase probatória e
determinou a reabertura da fase das Alegações Escritas (art. 428 do CPPM).
Incabível o reconhecimento da nulidade pleiteada, eis que não se vislumbra, na via estreita
do habeas corpus, nenhum vício de legalidade nos atos judiciais atacados ou qualquer
cerceamento de defesa.
Observa-se que a Defesa foi corretamente intimada, à luz do diploma legal de regência (Lei
nº 11.419/2006), para manifestação sobre todos os atos processuais que agora ataca,
inclusive com renovação de prazos, tendo, deliberadamente, permanecido inerte, sem
qualquer manifestação.
Ordem denegada e cassação da liminar que suspendia a decisão do Juízo a quo que
determinava a reabertura da fase das Alegações Escritas (art. 428 do CPPM) até o
julgamento do mérito do presente habeas corpus. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e denegar a
Ordem, por falta de amparo legal, cassando, em consequência, a liminar anteriormente concedida que
suspendia os efeitos da Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de
22 de outubro de 2020, que determinou a reabertura do prazo do art. 428 do CPPM (evento 1049 da APM nº
7000600-15.2019.7.01.0001).

Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab2bbbe

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO HENRIQUE PINTO DE
MELLO, inscrito na OAB/RJ sob o nº 98.746, em favor dos seguintes militares do Exército Brasileiro: 2º Ten
ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA e Sds. GABRIEL
CHRISTIAN HONORATO, GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO,
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO e VITOR
BORGES DE OLIVEIRA, todos servindo no 1º Batalhão de Infantaria Motorizado (Es), sediado na cidade do
Rio de Janeiro/RJ, apontando como autoridade coatora a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, responsável pelo processamento da Ação Penal Militar nº 7000600-15.2019.7.01.0001,
alegando "Cerceamento do Direito de Defesa em desfavor dos Pacientes acima elencados em razão do
encerramento precoce da fase de produção de provas mesmo sem a vinda aos autos da sua integralidade
em flagrante prejuízo da defesa" (evento 1, arquivos 1/6).

A referida Ação Penal Militar teve início em 11/05/2019, com o recebimento da Denúncia pela MMª. Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, na qual são imputados aos ora Pacientes, em
tese, os delitos previstos nos art. 205, § 2º, III, c/c o art. 53 e o art. 9º, § 2º, II; art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II,
art. 53 e art. 9º, § 2º, II, todos do CPM, e art. 135 do Código Penal Comum c/c art. 9º, II, c, do Código Penal
Militar (APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, eventos 1 e 2).

O Impetrante sustenta, em síntese, que o presente habeas corpus atende integralmente o disposto na
Súmula do E. STF na medida em que é flagrante e cristalino o prejuízo à defesa dos Pacientes acaso haja o
encerramento precoce e incompleto da prova, baseado em ausência de publicação de decisões no DJe da
Justiça Militar da União, portanto, falta de intimação da Defesa nos termos da Lei nº 11.419/2006, ainda que
tácita, e mais, a modificação de procedimento no curso do processo.

Aduz, pelas razões que especifica, que não é crível se manter o Despacho que declara o fim da fase
probatória quando a mesma não estava completa, ou mesmo quando os atos presenciais estão suspensos
por ato da própria Justiça. A esse respeito sustenta que não foram juntados os áudios do dia do evento
(07/04/2019) em que traficantes ameaçam os seus constituintes, com claro prejuízo para a Defesa, eis que
importantes para demonstrar o estado psicológicos dos militares naquele dia fatídico.

Afirma, ainda, o Causídico, que, em face do previsto no art. 2º, § 6º, da Resolução nº 322/2020 do CNJ, não
pode participar de atos presenciais, como a vistoria do Ford Ka, até que haja garantia no tocante à
segurança sanitária em face ao Covid-19, uma vez que é integrante do grupo de risco por ser portador de
comorbidade (diabetes).

Conclui requerendo que seja deferida liminar, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão
constante do evento 1049 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, que declarou encerrada a fase probatória
e determinou, precocemente, a apresentação de razões finais (fase do art. 428 do CPPM), até o julgamento
do mérito do presente habeas corpus, evitando, desse modo, a perpetuação de ilegalidade absoluta e
violação do Princípio Constitucional da Ampla Defesa em desfavor dos Pacientes.

Quanto ao mérito, requer a ordem de habeas corpus para, in verbis:

"a) Declarar nulas todas as certidões cartorárias quanto a decurso de prazo após o evento 972
datado de 15/07/2020 data do último acesso do patrono antes da presente data, pois todas
estão em desconformidade com a aplicação da Lei nº 11419/2006, Resolução sobre
publicidade dos atos processuais e com os Atos do STM sobre a tramitação processual e atos
presenciais conforme exaustivamente demonstrado, uma delas atestando transcurso de prazo
para manifestação sobre provas sequer acostadas, no caso dos Áudios contendo
determinação dos traficantes para que seus comparsas matem os militares pacientes;
b) Por via de conseqüência revogar todas as decisões judiciais proferidas com base nas
referidas certidões em especial o despacho que encerrou a fase de provas e determinou a
apresentação de alegações finais constantes do evento 1036 pelos motivos anteriormente
expostos reabrindo a fase probatória apenas e tão somente para a vinda dos áudios
requeridos e deferidos pelo juízo e, no momento possível e oportuno seguindo as regras e
medidas da pandemia seja franqueada a visita ao FORD Ka por serem indispensáveis a defesa
e suas ausências acarretarem prejuízos irreparáveis;
c) Determinar que seja remetido pela 1ª CJM ofício à 11a Vara Cível da Capital do Estado do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab2bbbe
Rio de Janeiro para que cumpra integralmente o pedido de compartilhamento de provas
remetendo ao Juízo e aos autos os áudios que deram origem a transcrição constante do
relatório de investigação recebido e acostado pelos motivos acima descritos de demonstrados
nesse instrumento;
g) Que as futuras intimações e notificações atendam o disposto na Lei nº 11419/2006,
publicados em DJe da JMU e/ou especialmente no que diz respeito a certificação dos prazos
que deverão ocorrer após o acesso do patrono e em caso de urgência utilizado outro meio
como, aliás, esse Juízo já o determinou através do evento 861."

Assim, quanto ao mérito, em linhas gerais, o Impetrante objetiva a concessão da ordem confirmando-se a
liminar para anular todas as certidões cartorárias de transcurso de prazo a partir do evento 972 da Ação
Penal Originária, de 15/07/2020, as quais estariam em desacordo com a Lei nº 11.419/2006, e, em
consequência, para desconstituir a Decisão do Juízo a quo que determinou a mudança para a fase
processual do art. 428 CPPM, de forma que seja retomada a fase anterior para a produção das provas que
especifica e, ainda, que as futuras intimações sejam feitas no DJe da JMU ou outro meio e que as
certificações dos prazos só ocorram após o acesso do patrono dos constituintes.

Em Despacho datado de 29/10/2020 (evento 7), examinando a documentação coligida aos autos, por
entender presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, deferi a liminar requerida, para
suspender os efeitos da Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de
22 de outubro de 2020, que determinou a reabertura do prazo do art. 428 do CPPM (evento 1049, do PO nº
7000600-15.2019.7.01.0001), até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, antes mesmo da juntada das informações do Juízo a quo, pelo
parecer do ilustre Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se no
sentido de que a ordem seja concedida para determinar a renovação da instrução processual, com o
afastamento do Impetrante da defesa dos Réus e comunicação do seu afastamento à OAB, Seção do Rio de
Janeiro, para as providências decorrentes, na forma do art. 71, § 7º, do CPPM. Aduz a PGJM que houve um
deliberado abandono do processo por causa exclusiva do próprio Impetrante, num verdadeiro ato
atentatório à dignidade da Justiça, e que desde o primeiro desatendimento deliberado da intimação
eletrônica para a prática de atos processuais afetos à Defesa dos Réus já deveria ter sido aberta a vista do
processo à DPU e intimados os Réus a informar se desejavam constituir novo defensor (evento 21).

As informações foram prestadas em 03/11/2020, conforme documento constante do evento 23, no qual a
Autoridade Impetrada esclarece de forma detalhada e em ordem cronológica os fatos objeto do presente
writ.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. PAULO HENRIQUE PINTO DE MELLO,
inscrito na OAB/RJ sob o nº 98.746, em favor dos seguintes militares do Exército Brasileiro: 2º Ten ÍTALO DA
SILVA NUNES ROMUALDO, 3º Sgt FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA e Sds. GABRIEL CHRISTIAN
HONORATO, GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, LEONARDO
OLIVEIRA DE SOUZA, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA, MATHEUS SANT'ANNA CLAUDINO e VITOR BORGES DE
OLIVEIRA, todos servindo no 1º BIMtz (Es) (Rio de Janeiro/RJ), tendo como autoridade coatora a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, responsável pelo processamento da APM nº 7000600-
15.2019.7.01.0001, alegando "Cerceamento do Direito de Defesa em desfavor dos Pacientes acima
elencados em razão do encerramento precoce da fase de produção de provas mesmo sem a vinda aos autos
da sua integralidade em flagrante prejuízo da defesa" (evento 1, arquivos 1/6).

Conforme o relatado, o Impetrante, quanto ao mérito, resumidamente, pleiteia a concessão da ordem
confirmando-se a liminar para anular todas as certidões cartorárias de transcurso de prazo a partir do
evento 972 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, de 15/07/2020, as quais segundo o seu entendimento
estariam em desacordo com a Lei nº 11.419/2006, e, em consequência, para desconstituir a Decisão do Juízo
a quo que determinou a mudança de fase processual para a do art. 428 CPPM, de forma que seja retomada
a fase anterior para a complementação de provas e, ainda, para que as futuras intimações sejam feitas no
DJe da Justiça Militar ou outro meio em caso de urgência e que as certificações dos prazos só ocorram após o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab2bbbe
acesso do patrono aos autos, no caso, o Impetrante.

Não assiste razão ao Impetrante, senão vejamos.

Inicialmente, para que se tenha uma visão mais completa dos fatos e das questões suscitadas pelo
Impetrante, revela-se importante que se transcreva as informações prestadas pela Autoridade apontada
como coatora, in verbis:

1. Em 10/05/2019, foi oferecida denúncia contra os ora pacientes, pela prática, em tese, dos
crimes previstos no artigo 205, § 2º, III, c/c art. 53 e art. 9º, § 2º, II; artigo 205, § 2º, III, c/c art.
30, II, art. 53 e art. 9º, § 2º, II, todos do Código Penal Militar e artigo 135 do Código Penal
Comum c/c art. 9º, II, c, do Código Penal Militar, cujo recebimento ocorreu em
11/05/2019, aos eventos 1 e 2;
2. Em 13/05/2019, foi estabelecida a relação processual com a citação dos acusados, aos
eventos 47/58;
3. Em 27/05/2019, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar, ao evento 118; e, nos dias 28/06, 26/08 e 09/10/2019, as de Defesa, aos eventos
206, 321 e 543;
4. Em 16 e 17/12/2019, foram qualificados e interrogados todos os réus e determinada a
abertura de vista às partes para fins do artigo 427 do CPPM, aos eventos 766/767;
5. O MPM nada requereu, ao evento 789, e a i.Defesa, por sua vez, apresentou seu pedido de
diligências aos eventos 782, 783 e 786, solicitando, dentre outros, o acesso ao veículo Ford Ka
envolvido nos fatos, bem como pedido de autorização ao Juízo da 11ª Vara Criminal da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para que a Delegacia de Combate a Drogas
enviasse os diálogos de BRUNO DA SILVA LOUREIRO, vulgo CORONEL, em áudio e transcritos,
com fito de demonstrar sua participação nos fatos ocorridos no dia 07/04/2019, objeto desta
APM, uma vez que o correspondente feito tramitava em segredo de justiça;
6. Em 11/03/2020, ao evento 816, determinei providências pela APJM no sentido de viabilizar
o acesso da i.Defesa ao veículo, a ser realizado durante o período de 16 a 25/03/2020, de
segunda a quinta-feira, das 09h30 às 16h30, e sexta-feira, das 08h às 12h, e fixei o prazo de 5
dias, a contar do término do citado período, para que a i.Defesa se manifestasse quanto a
possíveis diligências diretamente relacionadas ao veículo bem como entrasse em contato com
a OM, que se encontrava preparada para receber o causídico;
7. Em 21/03/2020, suspendi até 30/04/2020 os prazos fixados no despacho encartado
ao evento 816, em razão das limitações informadas pela OM quanto ao acesso às instalações,
em virtude da pandemia da COVID-19 (evento 834) e sobretudo diante das medidas
preventivas e excepcionais tomadas pelos Governos Federal, Estadual e Municipal à época,
bem assim dos termos da Resolução CNJ nº 313/2020, que instituiu o Plantão Judicial
Extraordinário e suspendeu os prazos processuais até 30/04/2020, ao evento 838;
8. Em 06/05/2020, ao evento 861, o Exmo. Sr. Juiz Federal, Dr. Jorge Marcolino, atuando em
razão de minhas férias, determinou que a i. Defesa fosse intimada por telefone a informar se
existia óbice ao comparecimento à OM até o dia 11/05/2020, sendo certo que o meio
excepcional da intimação, qual seja, por telefone, ocorreu em razão do
restabelecimento do transcurso dos prazos processuais, i.e., como uma medida
preventiva em razão desta ação penal militar ter retornado ao seu regular andamento;
9. Ciente do restabelecimento dos prazos processuais, o causídico requereu diligências
complementares, ao evento 877, e solicitou que a visita ao veículo fosse efetivada após o fim
da pandemia, ao evento 878; pleitos que foram deferidos ao evento 886, com destaque para o
adiamento do acesso ao veículo, cuja data seria designada oportunamente, sem qualquer
vínculo ao fim da pandemia. A i. Defesa confirmou expressamente a intimação eletrônica,
em 28/05/2020, aos eventos 907/09;
10. A partir do despacho de 05/06/2020, que fixou o prazo de 5 (cinco) dias para que a i.
Defesa se manifestasse quanto aos documentos juntados em cumprimento à diligência
requerida, ou seja, mais de um mês após o restabelecimento dos prazos processuais,
o causídico passou a ignorar as intimações eletrônicas expedidas pelo Juízo, tendo o sistema
confirmado automaticamente a intimação, em 15/06/2020, ao evento 928;
11. Em 26/06/2020, diante da inércia da i.Defesa, determinei novel intimação,
renovando o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, tendo o causídico confirmado a
intimação, aos eventos 946 e 947, e se manifestado ao evento 948, oportunidade na qual,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab2bbbe
dentre alguns pleitos, informou que "não está recebendo intimação sobre os eventos do
processo, salvo quando ingressa no sistema, requerendo receber as mesmas seja por
publicação em diário oficial eletrônico ou por e-mail ou outro meio de modo a garantir o direito
ao exercício do direito à defesa de seus constituintes.";
12. Em 08/07/2020, ao evento 950, indeferi o citado pleito, esclarecendo que a intimação
eletrônica é expedida nos termos da Lei nº 11.419/2006, cabendo ao causídico proceder à
consulta eletrônica do teor da intimação que fora expedida, tudo com base no artigo 5º,
caput e §1º da mencionada Lei, e determinei que fosse aguardada a flexibilização das
medidas relacionadas à pandemia da COVID-19, no âmbito da 1ª CJM, a fim de que fosse
franqueado acesso ao veículo envolvido nos fatos;
13. Em 18/08/2020, considerando os termos das Resoluções nº 322/2020 e nº 329/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, bem como da Portaria nº 159/2020, do Diretor do Foro da 1ª CJM,
que estabeleceu o Plano de Retorno Gradual e sistematizado às Atividades Presenciais, a partir
de 10/08/2020, Determinei que, no período de 31/08 a 15/09/2020, fosse franqueado à i.
Defesa o acesso ao veículo Ford Ka envolvido nos fatos objeto desta ação penal militar, nos
termos dos despachos encartados aos eventos 816 e 838;
14. Intimada, a OM respondeu ao evento 997, informando que o automóvel já se encontrava
no interior das instalações do aquartelamento da 1ª Divisão de Exército. A i.Defesa, por sua
vez, embora expressamente ciente do teor do despacho encartado ao evento 950,
não confirmou a intimação eletrônica expedida, o que fora realizado automaticamente pelo
sistema, ao evento 998, e sequer se manifestou durante o correspondente prazo processual,
cujo transcurso consta do evento 995;
15. Em 10/09/2020, ao evento 999, determinei nova intimação ao causídico e renovei o prazo
inicialmente fixado, tendo a i.Defesa, mais uma vez, mantido-se inerte durante o
transcurso dos prazos eletrônico e processual, aos eventos 1012 e 1031;
16. Em 01/10/2020, ao evento 1036, determinei a intimação das partes, sucessivamente,
pelo prazo de 8 (oito) dias, para apresentação das alegações escritas, com fulcro no artigo
428 do CPPM, tendo sido expedida intimação eletrônica apenas ao MPM, inicialmente;
17. Em 09/10/2020, ao evento 1039, embora não tenha sido intimado eletronicamente,
mas certamente por estar acompanhando o andamento desta ação penal militar, o causídico
requereu que todas as certidões cartorárias quanto ao decurso de prazo após o evento 972
fossem declaradas nulas, bem como a anulação das decisões judiciais proferidas com base nas
citadas certidões, a complementação de diligências e, por fim, que futuras intimações e
notificações atendessem o disposto na Lei nº 11.419/2006, afirmando que os transcursos de
prazos deverão ocorrer após o acesso do patrono aos autos, ou seja, a i.Defesa insiste em
ignorar a possibilidade de confirmação da intimação pelo sistema, após o transcurso do prazo
de 10 (dez) dias sem a consulta do Advogado, mecanismo pensado acertadamente pelo
legislador com o fito de evitar a manipulação de prazos processuais e consequente prejuízo ao
andamento da ação criminal;
18. Em 13/10/2020, suspendi o prazo para que o MPM apresentasse suas alegações escritas
até que fossem apreciadas as ponderações da i. Defesa;
19. Em 22/10/2020, indeferi integralmente o pleito defensivo, pelas razões expostas ao evento
1049 e determinei a reabertura do prazo do artigo 428 do CPPM;
20. Em 27/10/2020, ao evento 1074, a i. Defesa informou ao Juízo que impetrou habeas corpus
com pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão encartada ao evento 1049;
21.Em cumprimento à Decisão liminar proferida por Vossa Excelência, o feito encontra-se
aguardando o julgamento do mérito do habeas corpus." (negritos no original.)

Extraem-se das informações e dos documentos coligidos aos autos que o móvel do habeas corpus em tela
tem início a partir da intimação eletrônica feita em 05/06/2020 (confirmada no sistema em 15/06/2020 -
evento 928 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001), que fixou o prazo de cinco dias para que a Defesa se
manifestasse sobre os documentos juntados aos autos decorrentes de diligência requerida pela própria
Defesa, ocasião em que se manteve inerte, passando a ignorar as intimações eletrônicas para atos
processuais.

Em razão da inércia defensiva, foi procedida nova intimação eletrônica em 26/06/2020 (confirmada nos
eventos 946 e 947), renovando o prazo para a manifestação defensiva, ocasião em que o Defensor
constituído informou que não estaria recebendo intimação sobre os eventos do processo criminal, salvo
quando acessava o sistema, em razão do que requereu que as intimações se dessem por meio de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab2bbbe
publicação em DJe ou por e-mail ou por outro meio, de modo a garantir o direito de defesa dos seus
constituintes (evento 948 do Processo Originário).

Ocorre que, em 08/07/2020, a solicitação defensiva foi indeferida (evento 950 da APM nº 7000600-
15.2019.7.01.0001), ocasião em que foi esclarecido que a intimação eletrônica está prevista no art. 5º, § 1º,
da Lei nº 11.419/2006, cabendo ao Causídico proceder a consulta eletrônica. No mesmo evento, o Juízo a
quo determinou que se aguardasse a flexibilização, no âmbito da 1ª CJM, das medidas relacionadas à
pandemia do Covid-19, para que fosse franqueado o acesso ao veículo Ford Ka envolvido nos fatos
(diligência requerida pela Defesa).

Constata-se que, em 18/08/2020, o Juízo a quo, seguindo orientação contida na Portaria nº 159/2020, do
Diretor do Foro da 1ª CJM (expedida com base nas Resoluções nº 322 e 329, ambas de 2020, do CNJ), que
estabeleceu o Plano de Retorno Gradual e Sistematizado das Atividades Presenciais a partir de 10/08/2020,
determinou que o acesso ao referido veículo Ford Ka fosse franqueado à Defesa no período de 31/08/2020 a
15/09/2020, e tomadas todas as providências junto à 1ª DE para que a diligência fosse procedida, a Defesa
cientificada do procedimento (eventos 995, 997 e 998 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001).

Porém, ao que se observa pelas informações prestadas, a Defesa, mais uma vez ignorando a intimação
eletrônica, manteve-se inerte, o que motivou, em 10/09/2020, uma nova intimação eletrônica (evento 999
da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001), renovando o prazo para a manifestação defensiva, tendo o prazo
transcorrido novamente sem que houvesse qualquer manifestação defensiva (eventos 1012 e 1031 da APM
nº 7000600-15.2019.7.01.0001).

Em prosseguimento, a Magistrada atuante no feito originário, em decisão de 01/10/2020, diante dessa
situação, determinou a mudança da fase do art. 427 para a do art. 428 do CPPM, estabelecendo o prazo de
oito dias, sucessivamente, para as Partes apresentarem as Alegações Escritas, a começar pelo MPM (evento
1036 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001).

A Defesa, em 09/10/2020, apesar de não estar respondendo às intimações eletrônicas, e antes mesmo de
ser intimada sobre a mudança de fase, numa clara demonstração de que estava ciente e acompanhando os
eventos processuais, peticionou junto ao Juízo a quo requerendo a anulação de todas as certidões
cartorárias quanto ao decurso de prazo a partir do evento 972 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, de
15/07/2020 (data que, até então, marcava seu último acesso aos autos do processo), bem como das
decisões judiciais decorrentes dessas certidões, retornando-se à fase de instrução probatória, para,
especialmente, que fossem adotadas as medidas necessárias com vista à juntada dos áudios do dia do
evento (07/04/2019) em que o traficante, vulgo "coronel", teria feito ameaças de morte aos seus
constituintes, e com vistas à vistoria do veículo Ford Ka envolvido nos fatos que ensejaram a APM nº
7000600-15.2019.7.01.0001.

Solicitou, ainda, a Defesa, que as intimações e notificações atendessem ao previsto na Lei nº 11.419/2006 e
que os prazos só corressem após o acesso aos autos do Patrono dos constituintes (evento 1039 do Processo
Originário).

Em conformidade com o relatado, a solicitação defensiva foi indeferida pelo Juízo a quo, em Despacho
bastante circunstanciado (evento 1049 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001), o que motivou a impetração
do presente habeas corpus.

O deslinde da questão passa, necessariamente, pela verificação do art. 5º da Lei nº 11.419, de 2006, que
dispõe sobre a informatização do processo judicial, altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, e dá outras providências, in verbis:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab2bbbe
dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica,
comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do
§ 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.
§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar
prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer
tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio
que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.
§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão
consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (Grifos nossos.)

Depreende-se dos citados dispositivos que a intimação eletrônica de ato processual, ocorrida dentro do
sistema informatizado da Justiça Militar da União (e-proc/JMU), é considerada pessoal para todos os efeitos
legais, cabendo as Partes, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acessar no sistema o respectivo ato
processual, quando então começa a contagem do prazo para a Parte intimada. Se não houver o acesso da
Parte destinatária do respectivo ato processual no referido decênio, a intimação é considerada feita,
automaticamente.

Há uma explicação simples, que faz todo sentido, para a fixação desse prazo de 10 (dez) dias, qual seja,
inibir manipulações indevidas dos prazos processuais pelas Partes e, com isso, evitar prejuízos à marcha e
celeridade processuais.

No caso em exame, verifica-se, com base nas informações do Juízo a quo e dos documentos juntados, que, a
partir do evento 972 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, a Defesa dos Acusados teve três
oportunidades de se manifestar sobre atos do processo, num lapso temporal de cerca de quase três meses,
sendo a primeira nos eventos 977/987 e 989, a segunda nos eventos 1000 a 1011 e a terceira nos eventos
1016 a 1027, cujas intimações foram confirmadas nos eventos 974, 997, 1012 e 1038, mas preferiu, em
todos os casos, manter-se inerte.

Em consequência, foram lavradas as respectivas certidões de decurso de prazo que a Defesa, agora, quer
ver declaradas nulas.

Nessa senda, não se vislumbra (nenhuma) ilegalidade nos atos processuais do Juízo a quo que possam
ensejar a nulidade dos mesmos, considerando que o proceder da Magistrada se deu de forma regular e
válida, de acordo com o previsto na Lei nº 11.419/2006. Portanto, não tem cabimento a solicitação defensiva
no sentido de que as intimações sejam feitas segundo o referido diploma legal, eis que assim já vem
ocorrendo.

Frise-se que, a teor do art. 5º e seus parágrafos da mencionada lei, as intimações eletrônicas feitas na forma
que estabelece são consideradas pessoais para todos os efeitos legais e, ainda, a possibilidade de utilização
de outro meio de comunicação é prevista somente para casos urgentes em que a intimação eletrônica possa
causar prejuízos às partes ou quando houver alguma tentativa de burla do sistema, o que não se verifica no
feito em questão.

Não se pode olvidar que concessões excessivas ou injustificadas de prazos ou a utilização de outro meio de
intimação na situação em tela poderia gerar um desequilíbrio entre as Partes na relação jurídica processual
estabelecida.

Quanto à postulação do Impetrante ao retorno à fase anterior para o complemento de provas incompletas,
sobretudo em relação ao que foi solicitado à 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro (apesar da juntada do relatório e transcrição dos diálogos, os áudios não foram juntados), constata-
se que o ilustre Causídico teve duas oportunidades para se manifestar sobre o que foi carreado aos autos
(eventos 976 e 999) e quedou-se inerte sem qualquer manifestação quanto à necessidade de
complementação, sendo certo, pelas informações do Juízo a quo, que o documento encaminhado e juntado
contém a transcrição dos aludidos áudios.

O Impetrante questiona também a necessidade de se proceder a diligência de vistoria solicitada pela Defesa
e deferida pelo Juízo a quo no Ford Ka, mas que não foi realizada. Nesse quadrante, conforme ao que já foi

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2020 08:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab2bbbe
destacado anteriormente, a Magistrada atuante no feito, pelo Despacho constante do evento 950, tendo em
vista as restrições impostas em decorrência da pandemia da COVID-19, determinou que se aguardasse a
flexibilização das medidas restritivas no âmbito da 1ª CJM para a realização do procedimento.

Essa flexibilização veio por meio da Portaria nº 159/2020 do Diretor do Foro da 1ª CJM, com base nas
Resoluções nº 322/2020 e 329/2020, do CNJ, que estabeleceu o Plano de Retorno Gradual e Sistematizado às
Atividades Presenciais, a partir do qual a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar 1ª Auditoria da 1ª CJM,
fixou um período de dezesseis dias (de 31/08/2020 a 15/09/2020) para a visitação do veículo pela Defesa
(evento 976 do Processo Originário), sendo tomadas as providências necessárias junto à 1ª DE para o acesso
e a disponibilização do veículo Ford Ka envolvido nos fatos ensejadores do Processo Criminal contra os
Constituintes do Impetrante.

Regularmente intimado a respeito, a Defesa, que poderia manifestar concordância ou, caso contrário,
requerer o que julgasse de direito (inclusive suscitar novo adiamento ou mais informações quanto à
segurança sanitária da visitação, eis que, segundo afirma, faz parte do grupo de risco), preferiu, mais uma
vez, manter-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal da intimação.

Não se afigura correto a Defesa solicitar diligência e, depois, ela própria, criar dificuldade ao Juízo para a sua
realização. Se fosse tão importante assim, poderia a Defesa ter se manifestado oportunamente a respeito de
toda documentação juntada ou a respeito da marcação de data ou substabelecer ou indicar um
representante em condições de proceder a vistoria do veículo. Nessa senda, é possível inferir que o atuar do
Causídico se mostra de cunho protelatório, pois, caso contrário, teria se pronunciado no momento adequado.
E não se diga que o Impetrante não estava acompanhando a marcha processual, eis que, foi só a Magistrada
a quo decidir pela mudança para a fase do art. 428 do CPPM, o mesmo apareceu na sequência, depois de
cerca de três meses de silêncio, para se contrapor à decisão.
Nesse contexto, não há que falar em declaração de nulidade de todas as certidões cartorárias de decurso de
prazo a partir do evento 972 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, por estarem em conformidade com a
aplicação da Lei nº 11.419/2006, e, por consequência, é incabível também a revogação das decisões
judiciais proferidas com bases nas referidas certidões, inclusive a mudança para a fase do art. 428 do CPPM,
não se vislumbrando nenhuma ilegalidade, nesta via estreita do habeas corpus, que justifique tal medida.

Assim, descabe o retorno à fase anterior para realização ou complemento de qualquer diligência, eis que o
Impetrante teve todas as oportunidades de se manifestar a respeito e não o fez no momento adequado,
tendo preferido ignorar as intimações eletrônicas feitas pelo Juízo a quo, não havendo, pois, que falar em
expedição de novo expediente à 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ou em
nova marcação de visita ao Ford Ka envolvido nos fatos.

Por fim, pelas razões anteriormente expendidas, não merece acolhida as formas exclusivas de intimação e
notificação requeridas pela Defesa e não conferidas a outros em situação semelhante, devendo-se ter em
mente que o processo penal militar tem o andamento eletrônico e as intimações seguem a forma prescrita
na lei de regência, não sendo possível que as Partes escolham a forma que melhor lhes aproveite.

Assim sendo, é de todo incabível e inoportunos os pedidos formulados pelo Impetrante, não havendo que
falar em cerceamento de defesa.

Dessa forma, pelas razões expostas, inobstante o laborioso esforço do Impetrante, não se vislumbra, na
prova pré-constituída da via estreita do habeas corpus, a existência de vício de legalidade no atuar da
Autoridade apontada como coatora que autorize o desfazimento dos atos processuais questionados a partir
do evento 972 da Ação Penal Militar nº 7000600-15-2019.7.01.0001/RJ e o retorno à fase de produção de
provas, tornando sem efeito a liminar concedida, de forma que o processo retome o seu curso normal.

Por derradeiro, ressalto, apenas para registro, que não se verifica qualquer constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção dos Pacientes, e nem há indícios de sua ocorrência, eis que aguardam em liberdade
o desfecho do processo criminal a que respondem.

Diante do exposto, conheço do pedido e denego a Ordem por falta de amparo legal, tornando sem efeito,
em consequência, a liminar anteriormente concedida que suspendia os efeitos da Decisão da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 22 de outubro de 2020, que determinou a
reabertura do prazo do art. 428 do CPPM (evento 1049 da APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001).